Tribunal: TJPA
Processo: 0814597-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814597-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLLIANA FERNANDES FARIAS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0814597-08.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/ PA 16837-A

AGRAVADO:

POLLIANA FERNANDES FARIAS

ADVOGADO:
ALINE TAVARES - OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE.

PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1

“
A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
.” Inteligência do artigo 26, da
Lei nº 10.931/2004
.

1.1

Enquanto título de crédito, a Cédula de Crédito Bancário submete-se aos princípios da Cartularidade e Circularidade, que exige a apresentação original do documento a submeter o devedor ao cumprimento da obrigação nele inserida ao credor devido.

1.2

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará elegendo a pacificação da matéria em discussão.

2
Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0814597-08.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/ PA 16837-A

AGRAVADO:
POLLIANA FERNANDES FARIAS

ADVOGADO:
ALINE TAVARES - OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S/A
inter
pôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 11533249, páginas 1-9) da lavra desta Relatora, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pela Agravada, para cassar a liminar de busca e apreensão ora concedida ante ausência da via original de cédula de crédito bancário.
[1]

Eis a Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Inteligência do artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

2. Na qualidade de título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que a cártula esteja presente, por força do princípio da cartularidade e circularidade.

3. A identificação do título, que ocorre em seu original, é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá que é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

4. A ausência da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão exige a emenda da inicial e não a concessão, de pronto, da liminar desejada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, monocraticamente.

Em razões recursais, sustenta o Agravante que:

2. DO MÉRITO

2.1 DA DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL.

O nobre Relator deu provimento ao recurso para cassar a liminar de busca e apreensão concedida por força ausência da via original da cédula de crédito bancário.

E, por consequência, determinou a emenda da inicial para apresentação da cártula em seu original, fazendo retornar o mandado correspondente, além de adotar outras medidas à devolução do bem à Agravante.

Entretanto, tal decisão merece reforma, senão vejamos.

Conforme disposição trazida pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é garantida ao credor fiduciário a possibilidade de reaver a posse do bem alienado por meio de busca e apreensão, desde que demonstre a mora ou inadimplemento do devedor fiduciante: " O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Assim, depreende-se do dispositivo legal que não há exigência do ordenamento para apresentação da via original da cédula de crédito bancário para a propositura da Busca e Apreensão, sendo suficiente para a apreciação da liminar a apresentação de cópia do contrato, comprovação da mora e da planilha de débito.

A apresentação de cópia digitalizada do contrato não impede a propositura da presente ação de busca e apreensão. Neste sentido, se manifestou a jurisprudência:

(...)

Assim, inexistindo exigência legal, inviável condicionar a concessão da liminar ou o prosseguimento do feito à apresentação da via original da cédula de crédito bancário à serventia.

Outrossim, oportuno destacar que o art. 425, IV do CPC é claro ao reconhecer que as peças acostadas aos processos de forma digitalizada, tem a mesma força probante que o documento original, salvo eventual e fundamentada arguição pela parte adversa, hipótese essa que sequer se configurou, já que ainda não foi estabelecida a relação jurídico-processual entre as partes.

Caso semelhante, a jurisprudência:

(...)

Assim, em se tratando de cédula de crédito bancário, desnecessária a juntada do título original, sendo suficiente o aparelhamento da ação com sua cópia - art. 425 do CPC/2015.

Além disso, o patrono do apelante declarou que a cópia do contrato a ser acostada nos autos trata-se de reprodução fiel do original, autenticando-as nos termos da lei n.º 11.382 de 06/12/2006.

Referida lei conferiu aos advogados no exercício da profissão, declarar a autenticidade dos documentos que instruem as ações que patrocinam, não havendo que se falar em juntada de documento original, posto que válida como original cópia devidamente autenticada pelo patrono da ação, que deverá ser recebida como autêntica, prosseguindo o feito em seus ulteriores trâmites.

Outrossim, importante ressaltar que nos termos do artigo 408, as declarações constantes de documento particular, escrito e assinado, como no caso, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, cabendo à parte contra quem foi produzido o documento alegar se lhe admite ou não a autenticidade e veracidade, sob pena de restarem inabaladas.

Frise-se ainda que, o artigo 424, do CPC, contém duas regras, no que tange à força probatória da cópia de documento particular. Pela primeira, a cópia, qualquer que seja, tem o mesmo valor probante que o original. Pela segunda, fica a prova condicionada à impugnação daquele contra quem foi produzida a cópia. Esta impugnação, no entanto, deve ser de natureza substancial e não meramente formal.

No caso concreto, não se questionou a veracidade da cópia ou sua desconformidade com o original.

Neste sentido, o posicionamento da Jurisprudência:

(...)

Nesta toada, considerando a juntada, por advogado, de cópia digitalizada do contrato é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e justificar a pretensão de busca e apreensão do bem, desnecessária se mostra a apresentação do documento original à serventia para o prosseguimento da demanda, sendo de rigor, assim, o prosseguimento da ação de busca e apreensão e o cumprimento da liminar sem a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

Além disso, mostra-se desnecessária a juntada dos documentos originais nas ações de busca e apreensão, sendo necessária tão somente nas ações fundadas em títulos cambiais em razão da possibilidade de circulação destes instrumentos, o que não é o caso dos autos, porque a demanda está embasada em contrato de alienação fiduciária, assim, não há esta exigência, podendo ser dispensada a apresentação da via original, diante da juntada das cópias.

Neste sentido:

(...)

2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR E RESTITUIÇÃO DO BEM

Para que ocorra a restituição do bem, incumbe ao devedor quitar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 05 dias, a contar da efetivação da liminar de busca e apreensão, nos exatos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do Decreto Lei nº 911/69, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.043/2014, litteris:

(...)

Com efeito, este é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e posteriormente, reconhecendo que para purga da mora, o devedor deve proceder ao pagamento da integralidade da dívida cobrada na inicial. Confira-se:

(...)

Portanto, não há que se falar em revogação da liminar e restituição do bem, pois a parte requerida não efetuou a purga da mora, no prazo de 05 dias após a execução da liminar”.

E, ao final, requer:

“Face ao exposto requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo, a fim de que o agravo de instrumento seja julgado por Órgão Colegiado desta Egrégia Corte, sendo-lhe ao final dado TOTAL PROVIMENTO, reformando-se o r. decisum recorrido, para que seja afastada a determinação de juntada de contrato original, determinando o prosseguimento do feito com a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da posse do bem em nome do recorrente, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça!” (Pje ID 11878460, páginas 1-9)

Contrarrazões não apresentadas. ( Pje ID 12239569, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
A decisão agravada prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá e pertencente aos autos do processo nº 0809633-82.2022.8.14.0028, está assim redigida: “DECISÃO/MANDADO Indefiro a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista que não foi apresentada a petição inicial qualquer justificação para a medida excepcional. Saliento que a regra constitucional é a publicidade dos processos. Trata-se de ação de busca e apreensão com base em contrato garantido mediante alienação fiduciária nos termos do Decreto Lei 911/69, visando à parte autora a concessão de liminar de busca a apreensão do(s) veículo(s) automotor(res) descrito(s) na peça inaugural. Juntou a parte autora procuração e documentos, os quais comprovam a obrigação contraída, a constituição em mora, o débito e o pagamento das custas iniciais. Desta forma, e com base no art. 3º do Decreto Lei 911/69, defiro a medida liminar de busca e apreensão do(s) veículo(s) descrito(s) na inicial. Nomeio o(s) representante(s) legal(ais) do requerente o(s) depositário(s) fiel(éis) do bem, devendo ser lavrado o termo de compromisso. Se não localizar o(a) requerido(a) para intimá-lo(a) da busca e apreensão, o Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas. Após o cumprimento da medida liminar, cite-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer resposta nos termos do artigo 3º, § 3º da Lei de Alienações Fiduciárias e/ou manifestar-se, em 05 (cinco) dias, a despeito do artigo 3º, § 2º da referida lei. Senhor Escrivão (Código de Processo Civil, artigo 203, § 4°, c/c artigo 139, inc. II), independentemente de nova conclusão: a) Sendo negativa a diligência, intime a parte autora para manifestar-se a respeito, em 05 (cinco) dias. b) Havendo indicação de endereço, desentranhe e adite o mandado, entregando-o ao meirinho. c) Ainda negativo o resultado (b), renove a intimação (item a). d) Vindo requerimento de desistência ou de suspensão do curso do processo (ou de arquivamento provisório), providencie conta e preparo e venham-me os autos conclusos. e) Ocorrendo pagamento, intime a parte credora para manifestar-se em 24 (vinte e quatro) horas. Fica a parte requerente cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências do Oficial de Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Serve a presente decisão como Carta de Citação/Intimação, Mandado de Citação/ Intimação/ Busca e Apreensão. Datado e assinado eletronicamente.”( Pje ID 72977103, páginas 1-2)

VOTO

PROCESSO Nº
0814597-08.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

- OAB/ PA 16837-A

AGRAVADO:

POLLIANA FERNANDES FARIAS

ADVOGADO:
ALINE TAVARES - OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O propósito recursal detém uma única questão âmago, a saber: (des)necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, que sustenta a ação judicial com pedido de busca e apreensão sob a ótica da lei especializada.

O exame recursal, dessarte, começa pela análise da natureza jurídica da cédula de crédito bancário.

Pois bem.

Segundo moldes da Lei nº 10.931/2004, na disposição do artigo 26,
in verbis:

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

E, enquanto título de crédito, submete-se a firmes princípios destacando-se na análise do caso concreto,
os preceitos da cartularidade e autonomia
.

Ricardo Negrão
[1]
discorre acerca da importância de apresentação da via original do título a exigir do devedor o cumprimento da obrigação assumida:

“1.4.1. Cartularidade

A cartularidade ou incorporação invoca a necessidade ou indispensabilidade, isto é, sem o documento não se exerce o direito de crédito nele mencionado. A pessoa detentora do título – de boa-fé – é reconhecida como credora da prestação nele incorporada e, inversamente, sem a apresentação do título, não há como obrigar o devedor a cumprir a obrigação inscrita no título.

Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. (2007:65-66) prefere a expressão incorporação e justifica com muita propriedade essa escolha: “Entendemos que a incorporação explica melhor esse fenômeno do direito cambiário, uma vez que sem ela não há que se falar em cartularidade porque se o portador necessita apresentar o título para exercer o direito cambiário (cartularidade), é porque este (direito cambiário) materializa-se, incorpora-se no título (incorporação)””.

E, argumenta acerca da autonomia dos títulos de crédito que atrai a possibilidade de circular no mercado por meio do endosso:

1.4.2. Autonomia

A autonomia é o princípio que melhor garante a plena negociabilidade dos títulos de crédito, concedendo-lhe agilidade, dada a segurança jurídica com que reveste o escrito cartular. Carvalho de Mendonça (1955:52) assim se expressa, ao referir-se ao direito do possuidor: “(...) se investe de direito próprio, originário, ficando imune das exceções oponíveis aos precedentes possuidores. Os seus traços predominantes são a negociabilidade e a força que adquirem com a boa-fé do possuidor.

(...)

Esta primeira causa é chamada de causa subjacente ou simultânea ao nascimento, isto é, originária do título e só interessa ao mutuário e ao banco com o qual contratamos.

Circulação é o ato em que o banco endossa o título, transmitindo o direito de crédito, a outra pessoa (natural ou jurídica). Neste momento emerge uma das consequências3 da autonomia – a abstração – isto é, o título se liberta da causa subjacente, ganha independência do negócio jurídico inicial. Pode haver aqui outra causa, outra relação jurídica. Por exemplo: o banco A com quem contratei o mútuo, pela transmissão do crédito, com o endosso do título, está quitando uma dívida com fornecedores de móveis B para a agência situada na cidade de Bauru.”

Registro que na monocrática fiz uso da lição de dois doutrinadores, a saber:

Marlon Tomazette
[2]
e Amador Paes de Almeida
[3]
, que aduziram a mesma linha de raciocínio jurídico atacada, qual seja: Obrigatoriedade de apresentação da via original do título de crédito, por força do princípio regente da cartularidade, que associada ao preceito da autonomia, firma a exigência de apresentação do original do escrito cartular por ser o título circulável mediante endosso.

Sob olhar ao caso concreto, a obrigatoriedade do original da Cédula de Crédito Bancário pelo Agravante é medida de imposição legal a não comportar desavenças dada a marca do preceito da cartularidade, que obriga a Agravada a cumprir a obrigação que assumiu e, em razão de saber para qual credor cumprirá seu dever, é preciso do original por força da circularidade do título mediante endosso.

Percebemos, então, que o argumento cerne manejado no Agravo Interno está ruindo, pois frágeis são os seus termos.

Indispensável destacar os precedentes desta Corte de Justiça e o faço mediante exposição de decisão da relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque, que, em sede de Agravo de Instrumento nº
0804380-37.2021.8.14.0000
, julgado em 18/04/2022, lavrou a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. TTÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. 1.Tratando-se de contrato de mútuo instrumentalizado através de cédula de crédito bancário, é necessária a apresentação da via original, em razão da possibilidade de o título de crédito circular no mercado. Precedentes do STJ. Jurisprudência das Turmas de Direito Privado do TJPA. 2. Agravo interno desprovido. (9161013, 9161013, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30)

Cujo voto também se utilizou de precedentes deste Tribunal de Justiça mencionando ementas dos Desembargadores Relatores Leonardo de Noronha Tavares, Nadja Nara Cobra Meda, Gleide Pereira de Moura e Ricardo Ferreira Nunes, que peço vênia para utilizá-los a fim de compor este voto em ordem de citação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO COLENDO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 557 § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJE/PA. AGRAVO Nº00687852820158140000. Relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em:09/10/2015).

.......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA. PROVIMENTO. I-
Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento jurisprudencial farto do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios colacionados nesta decisão.
II-À unanimidade, nos termos do voto da desembargadora relatora, recurso conhecido e provido.

(2016.04432971-41, 167.019, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-04).

.......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada devido o agravante não ter juntado nos autos o documento original, sendo este a cédula de crédito bancária que embasava a busca e apreensão proposta pelo recorrente. II -
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o Autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito
. III -
A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação de fotocópia, eis que a instrução da demanda apenas com a fotocópia da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.
IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (Agravo de Instrumento nº 0059817-09.2015.8.14.0000. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 30.05.2016. Publicado em 08.06.2016)

.......................................................................................................

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7347844, 7347844, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ. 2.Forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao rejeitar a preliminar de ausência de contrato original válido, dando prosseguimento a ação sem exigir da instituição bancária a apresentação da cédula de crédito original, objeto da presente busca e apreensão. Sentença anulada. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (7360791, 7360791, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)”

Como antes mencionado, quebrável e fino é o argumento central do recurso em comento, a não mais permitir a extensão da discussão dada a matéria ser de todo pacífica e de estar a antipatizada bem soldada nos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

À vista disso, a revogação da liminar de busca e apreensão é de todo possível a promover, inclusive, a restituição do bem à Agravada, ante a inobservância do julgador
a quo
quanto às regras principiológicas que abraçam os títulos de crédito. E, como estamos lidando com a medida de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário, a exigência quanto à apresentação original do título é inarredável!

Ante o exposto, CONHEÇO
DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a Monocrática combatida em todos os seus termos, segundo a fundamentação exposta.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
NOGUEIRA, R. J. N. Curso de direito comercial e de empresa. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
Nessa senda, Marlon Tomazette leciona:[3] 2.4 Circulação Conforme ressaltado, a principal função dos títulos de crédito é permitir a circulação mais ágil das riquezas, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. Para cumprir esse mister, a circulação dos títulos de crédito é simplificada e protegida pelo nosso ordenamento jurídico78. Quem recebe os títulos é protegido e, por isso, pode realizar tais operações com mais tranquilidade, isto é, com menos riscos. Daí falar na cambiariedade dos títulos de crédito, entendida como a possibilidade de mudança do credor, a possibilidade de transferência do crédito79.Não se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante.

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Títulos de Crédito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book

[3]
Com igual raciocínio, aduz Amador Paes de Almeida: O crédito colocado à disposição do emitente pode ser utilizado imediatamente, integralmente, como pode ser levantado de forma parcelada. Na segunda hipótese, deve a cédula fazer expressa menção à obrigação de o devedor pagar, em data predeterminada, a parcela utilizada do crédito colocado à sua disposição — “a data e o lugar do pagamento da dívida, e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou o critério para essa determinação”.Transferível a terceiros (instituições financeiras ou não), deve a Cédula de Crédito Bancário ser considerada um título “à ordem”, ainda que dela não conste tal cláusula. Somente a cláusula “não à ordem” torna o título intransferível (vide Capítulo IV, ns. 57 e 58). Em conformidade com o § 2º do art. 29, a Cédula de Crédito Bancário deve ser emitida em tantas vias quantos sejam os intervenientes, e devidamente assinadas pela instituição financeira (o credor), pelo emitente (o devedor) e pelo garantidor (fiador ou avalista), se houver. A via do credor é o único título à ordem e, por consequência, a única negociável e transferível por endosso ou cessão; as demais vias conterão, obrigatoriamente, a cláusula “não negociável”, que equivale à cláusula “não à ordem”. ALMEIDA, A. P. D. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book.

Belém, 13/02/2023